Tribunal: TJPA
Processo: 0826002-45.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0826002-45.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOAO CEZAR HUZYK

RECORRIDO: DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA CIVIL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança requerida por servidor público estadual, determinando sua remoção funcional para localidade diversa do município de Itaituba/PA, em atenção a laudos médicos que evidenciam risco à sua saúde física e mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à remoção de servidor público por motivo de saúde, ainda que ausente vaga pré-existente na localidade de destino, e se tal decisão judicial configura ingerência indevida no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de servidor por motivo de saúde não se submete ao juízo discricionário da Administração quando demonstrada a necessidade mediante laudos médicos.

4. O controle judicial incide sobre a legalidade do ato administrativo, sendo legítima a intervenção quando configurada omissão estatal que compromete a saúde do servidor, especialmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

5. A jurisprudência do STJ admite a remoção independentemente da existência de vaga quando comprovada a debilidade de saúde do servidor, prevalecendo o direito fundamental à saúde.

6. A decisão recorrida limitou-se a assegurar a remoção em conformidade com as recomendações médicas, sem indicar localidade específica, respeitando, assim, a esfera de atuação da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público por motivo de saúde pode ser determinada judicialmente quando comprovado risco à integridade física ou mental, independentemente da existência de vaga prévia na localidade pretendida. 2. Não configura ingerência indevida no mérito administrativo a atuação judicial que visa garantir direito fundamental à saúde.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, nº 0826002-45.2021.8.14.0301, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, nos seguintes termos:

“Nessa senda, como registrado alhures, a atuação da Administração Pública não pode se afastar dos princípios e regras que regem as interações entre si e seus Administrados, com destaque à preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), cujo conteúdo jurídico engloba a oferta de um melhor ambiente de trabalho, com condições favoráveis ao desenvolvimento das características pessoais e melhor entrega do serviço prestado.

Assim, entendo que o retorno do Impetrante às atividades regulares do cargo público efetivo de Investigador de Polícia Civil, sob as orientações técnicas registradas nos laudos médicos apresentados junto à inicial, tendem a demonstrar a necessidade de remoção do atual local de trabalho, qual seja, da cidade de Itaituba/PA, para outro que atenda às recomendações médicas acima elencadas – se a remoção, para o Município de Ourilândia do Norte/PA será a melhor a atender tais condições, é matéria afeta ao mérito administrativo, ainda não passível de incursão por este subscritor.

Sendo assim, o ato imputado à Autoridade Coatora viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99), da legalidade (art. 37, caput, da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da CF), ante a inobservância do comando legal insculpido no art. 56, II, da LC Estadual n° 22/1994.”

Em suas razões, o agravante alega que o ato de remoção de servidor público, tal como requerido pelo recorrido, encontra-se inserido no campo da discricionariedade da Administração Pública, exigindo motivação voltada ao interesse público, inexistente no caso em tela. Sustenta que a remoção pretendida pelo recorrido não apresenta respaldo legal, pois não se configura como direito líquido e certo, tampouco está baseada em situação fática incontroversa que justifique a atuação do Judiciário em sede mandamental.

Afirma que o ato administrativo de remoção se encontra respaldado nos Arts. 49 da Lei Estadual nº 5.810/94 e 56 da LC nº 22/94, devendo observar a conveniência administrativa, sendo ilegítimo qualquer provimento judicial que substitua tal juízo discricionário da Administração.

Argumenta que, ao contrário do que consta na decisão agravada, não se verifica a presença de vício de legalidade, tampouco de ausência de motivação. Defende que o Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, invocando farta jurisprudência do STJ nesse sentido.

O agravante destaca, ainda, que o recorrido não comprovou possuir direito líquido e certo à remoção, tampouco apresentou documentação hábil a evidenciar a imprescindibilidade de sua transferência por razões de saúde. Entende, portanto, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da segurança e, consequentemente, da decisão ora combatida.

Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o Mandado de Segurança impetrado por João Cezar Huzyk.

O recorrido João Cezar Huzyk apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 17567890), no qual suscitou, em apertada síntese, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como o caráter protelatório do recurso manejado pelo Estado do Pará. Aduz que o agravante incorre em litigância de má-fé, por violar os deveres processuais de lealdade, boa-fé e cooperação, conforme os artigos 4º a 6º do CPC. Requer, além do indeferimento do agravo, a aplicação das sanções previstas no art. 80 do CPC, com a consequente imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID nº 17202078, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado por João Cezar Huzyk, determinando a sua remoção funcional para localidade diversa do Município de Itaituba/PA, conforme recomendações médicas, sem prejuízo da remuneração e vantagens devidas, até o cumprimento da ordem judicial.

A Procuradoria do Estado, por meio de sua representante legal, alega, em síntese, que a decisão monocrática viola os limites da atuação do Poder Judiciário ao adentrar em matéria afeta à discricionariedade administrativa. Sustenta inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que negou a remoção pleiteada, e afirma que o Judiciário estaria promovendo ingerência indevida na seara própria da Administração ao impor obrigação de remoção funcional sem a devida análise do interesse público, notadamente sem demonstração da existência de vaga na localidade requerida.

Ainda alega que a ação foi ajuizada contra autoridade diversa daquela com competência decisória final sobre a lotação funcional, suscitando, por fim, a necessidade de retratação ou apreciação colegiada para reforma da decisão.

Entretanto, não merece acolhida o presente recurso.

A Lei Complementar nº 22/94, que rege o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado dispõe especificamente acerca do instituto da remoção, e estabelece:

“Art. 56. O policial civil: (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

I – Poderá ser removido ex-officio, no interesse do serviço policial, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

II – Poderá ser removido a pedido, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe; (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

III – Poderá ser removido por conveniência disciplinar, devidamente fundamentada, desde que dentro da mesma circunscrição correspondente à sua classe; e (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

IV – Deverá ser removido para município de circunscrição imediatamente superior, quando for promovido de classe. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

§1º A remoção motivada por conveniência disciplinar ou a pedido excluirá o direito ao pagamento da ajuda de custo. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)

§2° Quando a remoção gerar ajuda de custo, o servidor somente poderá ser removido para outro órgão policial após doze meses de efetivo exercício na lotação atual. (Redação dada pela Lei Complementar n° 46, de 10/08/2004)”

A decisão agravada encontra-se plenamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade de intervenção judicial nos atos administrativos quando há clara violação a direito líquido e certo, especialmente no que diz respeito à saúde e dignidade do servidor público.

No caso concreto, restou amplamente demonstrado por meio de laudos médicos e perícias que o servidor impetrante é portador de enfermidades classificadas nos CIDs F84.5 e G40.8, com repercussão direta sobre sua integridade física e mental, conforme atestado por diversos especialistas, inclusive com recomendação expressa de remoção da localidade atual de trabalho para região menos gravosa à sua saúde.

Os documentos juntados aos autos são claros quanto à existência de risco à saúde do servidor no caso de retorno ao município de Itaituba/PA. Mais que isso: demonstram a inércia da Administração em dar resposta a pleito legítimo do servidor, não obstante as reiteradas comunicações, inclusive via e-mail institucional, conforme se extrai dos autos.

A atuação jurisdicional, nesse contexto, não representa indevida ingerência em matéria administrativa, mas sim controle de legalidade de ato omissivo que afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), a legalidade e a motivação dos atos administrativos (arts. 2º e 50 da Lei 9.784/99), e a própria saúde e integridade física do servidor, garantias asseguradas constitucional e legalmente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, comprovada por junta médica oficial a debilidade de saúde do servidor, a remoção pode ser determinada independentemente da existência de vaga, ante a prevalência do direito à saúde e à integridade pessoal sobre a conveniência da Administração.

Ademais, a decisão ora agravada foi clara ao não impor localidade específica para a remoção, limitando-se a determinar que a transferência observe as restrições médicas. Logo, não há que se falar em imposição judicial de lotação em local determinado, tampouco em usurpação da competência administrativa.

Quanto à alegação de que a ação não foi ajuizada contra autoridade competente, tal ponto já foi superado no curso do processo, inclusive com o trânsito em julgado da decisão de mérito que reconheceu a omissão como lesiva a direito do impetrante.

Corroborando com o entendimento, cito os seguintes precedentes, todos do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à prática do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.

(STJ AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)”

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
mantenho a decisão monocrática agravada
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025